Tribunal: TJBA
Processo: 0095972-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0095972-04.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jaime Goncalves Counago Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, RUIVALDO MACEDO COSTA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO COM A DECISÃO DOS JURADOS. ANIMUS NECANDI INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADO. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ATESTANDO ASFIXIA MECÂNICA POR CONSTRIÇÃO DO PESCOÇO. CRIME PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL (CIÚMES), COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA AUTORIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1068 - RE 1235340/SC). SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE AUTORIZA EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA. - A cassação do veredicto popular por ser manifestamente contrário à prova dos autos somente é possível quando a decisão não encontrar o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos, sendo assim totalmente divorciada do contexto probatório. Havendo duas versões do mesmo fato, o Conselho de Sentença pode optar por uma delas, inclusive a que seja desfavorável ao apelante, em virtude do princípio da soberania dos veredictos. - O dolo homicida resta inequivocamente demonstrado quando o conjunto probatório revela que o agente agiu com inequívoca intenção de matar, empregando meio eficaz e dirigindo sua conduta especificamente para causar a morte da vítima. A asfixia mecânica por constrição extrínseca do pescoço, associada às lesões descritas no laudo pericial e à confissão do réu, afasta qualquer dúvida sobre a existência do animus necandi. - Reconhecidas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo fútil (ciúmes), meio cruel (asfixia por estrangulamento causando sofrimento desnecessário à vítima) e recurso que dificultou a defesa da ofendida (surpresa e impossibilidade de reação), encontrando todas pleno respaldo no conjunto probatório dos autos. - Impossibilidade da desclassificação para lesão corporal seguida de morte quando demonstrado o dolo homicida através de elementos objetivos e subjetivos que evidenciam a intenção de matar. O crime preterdoloso pressupõe dolo na conduta antecedente e culpa no resultado morte, o que não se verifica quando o agente dirige sua ação especificamente para causar a morte da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0095972-04.2008.8.05.0001, do 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA, em que figura como Apelante JAIME GONÇALVES COUNAGO, como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: